Tribunal: TJSP
Processo: 1041425-59.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Promessa de compra e venda – Ação de ressarcimento de despesas – Restituição da taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI) - Abusividade das cobranças – Ausência no contrato de cláusula que especifique o referido serviço – Interpretação contratual que deve ser favorável ao consumidor – Recurso provido.